Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709504-46.2025.8.07.0000 RECORRENTES: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, IZAURA VALERIO AZEVEDO RECORRIDA: VALERIA FERREIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil. Cumprimento de sentença. Devedores. Intimação. Consumação. Pagamento voluntário. Inocorrência. Penhora. Interseção judicial. Postulação. Pesquisa de ativos e bens pertencentes aos executados. Manejo do sistema eletrônico sisbajud. Interseção judicial. Legitimidade. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e ao princípio da razoável duração da ação. Pesquisa de ativos via do sistema Sisbajud. Consumação da medida na modalidade reiterada (“teimosinha”). Funcionalidade disponibilizada pelo novo sistema e em operação. Aperfeiçoamento volvido à consecução do objetivo do executivo. Agravo de instrumento provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no ambiente de cumprimento de sentença, indeferira o pedido de renovação de diligências pelo Juízo, via sistema Sisbajud, na modalidade de repetição programada(“teimosinha”), destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados. II. Questão em discussão 2. O objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de renovação de diligências destinadas à localização de ativos pertencentes aos executados passíveis de expropriação via do sistema Sisbajud, na modalidade reiterada. III. Razões de decidir 3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 4. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe os exequentes para localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento de diligências destinadas à viabilização da penhora, ainda que eventualmente implique incursão aos sigilos fiscal e bancário assegurados à parte executada, pois, no conflito de interesses e colisão de direitos, prepondera a natureza pública da qual se reveste o processo e o interesse no alcance do seu desiderato (CPC, arts. 797 e 854). 5. O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com incremento de funcionalidades, e, a par de bloqueio de ativos, viabiliza o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, contratos de abertura de conta corrente e de investimentos, faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS da titularidade da parte executada, viabilizando, ademais, o bloqueio de ativos mobiliários, como títulos de renda fixa e ações, devendo ser manejado, pois, segundo o que oferece em ambiente executivo, à medida em que a execução se faz no interesse do credor e ao juiz compete velar pela rápida solução do processo. 6. O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporara funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ como “teimosinha”, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado. 7. Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a localização e penhora de bens pertencentes aos executados – SISBAJUD, SERAJUD, INFOJUD etc -, não tendo os meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis ao credor surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto a legitimar que deixem de ser manejados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais, respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo o credor ser privado de sua utilização (CPC, arts. 6o, 772, 773 e 797 do Código de Processo Civil) IV. Dispositivo 8. Agravo conhecido e provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação ao artigo 797 do Código de Processo Civil, sustentando que compete ao credor adotar as medidas necessárias à satisfação do crédito, não sendo admissível transferir ao Poder Judiciário essa incumbência, tampouco restringir-se a aguardar providências judiciais sem atuação efetiva. Subsidiariamente, defendem a postergação da medida por 60 (sessenta) dias. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 76754433). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 797 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Consoante testificam os elementos que guarnecem o instrumento, as diligências até agora empreendidas com o objetivo de ser consumado o adimplemento da dívida exequenda não restaram frutíferas. Ante a frustração das diligências e não dispondo de outros meios para a localização de bens da titularidade dos agravados, reclamara a agravante a requisição de informações pertinentes aos bens de suas titularidades junto aos sistemas eletrônicos à disposição do Juízo, tendo sido a pretensão rejeitada. Ante essas circunstâncias fica patente que, esgotados os meios de que dispunham os agravantes para a localização de possíveis bens pertencentes aos agravados como forma de satisfação da obrigação exequenda, a interseção judicial postulada consubstancia medida imperativa e guarda conformação, inclusive, com o enunciado constitucional invocado". (ID 73529761). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a tese subsidiária de adiamento da medida por 60 dias não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.095.421/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 76754433. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021